Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
5. No presente caso, de acordo com os contracheques anexados pela parte agravante, pessoa jurídica, é possível observar que este apresentou somente documentos relacionados com à situação financeira de seu sócio administrador, pessoa física.
6. Conforme o ordenamento jurídico vigente, existe a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seu quadro societário. Assim, não deve ser considerado o patrimônio de seus sócios para aferir a real capacidade financeira da empresa.
7. Portanto, considerando que a aparte agravante não apresentou documentos que possam comprovar a incapacidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais, afasta-se a probabilidade do direito alegado.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.